Tribunal: TJPA
Processo: 0811795-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811795-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSA GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCESSO ORIGINÁRIO. SISTEMA LIBRA. PLEITO DA AGRAVANTE SENDO PROCESSADO EM OUTRO PROCESSO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERPOSTO.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença oposto pela agravante em face do
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social, determinou o arquivamento do pedido, em razão do processo originário do pleito da recorrente ter tramitado no sistema LIBRA, o que originou a interposição do presente recurso;

II - Através de pesquisa no Sistema PJe, constata-se que o Pedido de Cumprimento de Sentença

oposto pela agravante em face do
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social encontra-se em andamento perante o Juízo Monocrático nos autos do Processo nº
0003747-58.2010.8.14.0028
, tendo o agravado, inclusive, se manifestado no referido processo, arguindo que não se opunha ao pleito da
recorrente;

III – Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto, o que ocasiona o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, inciso III, do NCPC
;

IV – Agravo de Instrumento não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do agravo de instrumento
interposto
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de sete a quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wilsa Gomes do Nascimento,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do
Pedido de Cumprimento de Sentença
(nº

0806832-67.2020.8.14.0028
)

oposto em face do
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“Trata-se de execução de sentença proferida nos autos de nº 0003747- 20.2010.8.14.0028.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.
DECIDO.

Pois bem.

Em análise aos autos e consulta ao sistema libra, vislumbro que o título judicial cuja execução se requer possui trâmite junto ao sistema LIBRA.

Para que o seu cumprimento se dê via PJE, deve ser providenciado o migração dos autos originais.

Destarte, sem mais delongas,
DETERMINO
o arquivamento dos presentes autos, devendo a Secretaria desta Vara, antes, providenciar a juntada da petição de cumprimento aos autos em trâmite junto ao Sistema LIBRA, para o correto andamento da presente execução.

À Secretaria para que proceda à devida baixa no Sistema PJE.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 4070821 - Pág. 1
/8), a patrona da ora agravante narrou que
a decisão agravada não extinguiu o feito sem resolução do mérito, apenas determinou que o processamento do Pedido de Cumprimento de Sentença ocorresse nos mesmos autos físicos do processo de conhecimento, ao invés de ser processado via PJe que é o meio mais adequado no momento em razão das consequências da pandemia do COVID-19 em curso no mundo, sendo o processamento via PJe medida que se impõe pois resguarda o próprio juízo, as partes e servidores do judiciário, que poderão atuar no feito sem se expor à contato físico com as demais partes do processo, não havendo justificativa legal ou técnica para se impedir o uso do meio mais salutar e adequado para o processamento do referido Pedido de Cumprimento de Sentença.

Aduziu, em síntese, que o Pedido de Cumprimento de Sentença pode ser feito por juízo diverso do juízo da fase de conhecimento, por conseguinte, inexistiria empecilho algum para a fase de cumprimento ser solicitada via PJe, utilizando-se por analogia as regras constantes no art. 522 do NCPC.

Ressaltou que todas as peças obrigatórias foram anexadas no Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado perante a autoridade monocrática.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada, sendo determinado
o prosseguimento

do
Pedido de Cumprimento de Sentença
sistema PJe.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, em razão da ausência de pedido de liminar no recurso interposto, determinei a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial (
Num. 4194427 - Pág. 1)
.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 4401020 - Pág. 1
/2), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer nos caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 4517279 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Através de pesquisa no Sistema PJe, constatei que o Pedido de Cumprimento de Sentença

oposto pela agravante em face do
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social encontra-se em andamento perante o Juízo Monocrático nos autos do Processo nº
0003747-58.2010.8.14.0028
, tendo o agravado, inclusive, se manifestado no referido processo, arguindo que não se opunha ao
Pedido de Cumprimento de Sentença efetuado pela recorrente (
Num. 41018989 - Pág. 1)
.

Outrossim, o presente recurso evidentemente encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto, o que ocasiona o não conhecimento do agravo interposto pela agravante, com fundamento no art. 932, inciso III, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022